Tribunal: TJMT
Processo: 1027905-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027905-43.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), JOSE ALDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 921.319.991-00 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - CNPJ: 00.067.860/0001-42 (IMPETRADO), primeira vara criminal da comarca de sorriso mato grosso (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS - CPF: 045.927.012-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDI GERMANY DAS CHAGAS - CPF: 073.796.221-61 (TERCEIRO INTERESSADO), IARLLEY CRUZ DOS SANTOS - CPF: 109.623.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON SANCHES RUBIO - CPF: 144.634.799-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES AMANCIO RODRIGUES FILHO - CPF: 047.385.452-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DOS ARTS. 118 E 120 DO CPP – DIREITO CERTO E LÍQUIDO NÃO EVIDENCIADO – PRETENSÃO PENDENTE DE ANÁLISE DA AUTORIDADE JUDICIAL – POSSÍVEL INTERESSE AO PROCESSO -
ELUCIDAÇÃO DE 03 (TRÊS) HOMICÍDIOS –
SEGURANÇA DENEGADA.

Como regra, contra o ato judicial que indefere pedido de restituição de coisa apreendida cabível é o recurso de apelação, nos moldes do artigo 593, II do Código de Processo Penal - porque se trata de decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito -, não podendo ser o mandado de segurança utilizado como sucedâneo recursal.

Todavia, excepcionalmente, quando não há decisão quanto ao pedido de restituição, não há definitividade ensejadora de recurso de apelação, sendo plenamente viável sua impugnação pela via do mandado de segurança.

Caso concreto em que o juiz postergou a análise do pedido de restituição formulado pelo impetrante proprietário da arma de fogo apreendida para após a manifestação do Ministério Público.

Contudo, a coisa apreendida ainda interessa ao processo, para
à elucidação de 03 (três) homicídios
, não há falar em ilegalidade do ato judicial, nem em existência de direito líquido e certo à restituição. Inteligência do art. 118 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
José Aldo da Silva Junior
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos processuais no 1013345-44.2022.8.11.0040.

Nas razões da ação mandamental, narrou-se, em síntese, que o impetrante é policial penal lotado no Presídio de Campo Novo dos Parecis, que em 27 de janeiro de 2021 comunicou através do boletim de ocorrência n. 2021.247443, que sua residência havia sido furtada, sendo subtraída sua arma de fogo calibre 380 modelo 58P, numeração KEM39500 carregada e alimentada com carregador condenado 19 munições calibre 380, bem como outro carregador contendo 19 munições. Asseverou que o certificado de registro de aram de fogo encontra dentro do prazo de validade.

Afirmou que em 02 de dezembro de 2022 a polícia militar logrou êxito em apreender a mencionada arma de fogo (boletim de ocorrência). Em 16 de janeiro de 2023 o impetrante requereu a restituição da coisa apreendida (arma de fogo), sendo o pedido indeferido.

Asseverou que sendo o impetrante policial penal sua vida é exposta a perigo iminente, portanto, urgente o presente pedido, bem como não haver qualquer óbice para a restituição da arma ao impetrante, uma vez que já foram realizadas todas as perícias necessárias na referida arma.

Ainda, afirmou
“que por tratar-se de pedido urgente ajuizado há aproximadamente 23 (vinte e três) meses, data máxima vênia, mas em nosso entendimento, o M.M. juízo primevo deveria ter análisado o Pedido de Restituição da Arma do Impetrante, antes de declinar de sua competência, uma vez que, repitase, tal Pedido é Urgente, uma vez que o impetrante é policial penal, e por isso, a sua vida sempre encontra-se em perigo iminente, pelo que, necessita de sua arma para eventual defesa de sua vida...”
(
sic
).

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive liminarmente, visando à restituição do armamento apreendido
“nas condições em que foi apreendida, junto com as munições, 17 (dezessete) no total, e um carregador da referida arma, de modo que possa levar consigo para sua residência...”
(sic) (id. 243202197), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 244821193.

As informações da autoridade judicial impetrada foram prestadas (id. 247191706 e id. 256111681).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da
mandamus
(id. 259215698), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Mandado de Segurança Criminal:
Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da segurança, a fim de que seja restituída a arma de fogo apreendida, nas condições em que foi confiscada, junto com as munições e um carregador -
Liminar indeferida
- Embora o impetrante tenha impetrado o mandamus antes que houvesse decisão a respeito do pedido de restituição na origem, o que poderia obstar o conhecimento do writ, por per saltum, percebe-se uma delonga injustificável do juízo singular para apreciação da súplica formulada perante o juízo a quo (20/10/2023, cerca de 01 ano), decorrente da sucessivos declínios de competência para processamento do feito correlato - Diante desse quadro, o mandado de segurança será cabível na hipótese em que houver “omissão”, podendo ser manejado nos casos em que “o pedido de restituição de bem apreendido endereçado ao juízo de primeiro grau não for apreciado em prazo razoável” (MSCrim 1012862-42.2019.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, j. em 03/10/2019, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 15/10/2019) - A despeito disso, denota-se que a situação apresentada reclama a manutenção da apreensão do bem, à luz das regras dos arts. 118, 119, 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c as disposições da Lei no 10.826/03 e do Decreto no 11.615/23 - Apesar da comprovação da legítima propriedade do bem, sua licitude/regularidade (art. 5o da Lei 10.826/2003) e boa-fé, a apreensão dos artefatos bélicos em comento interessam à elucidação de 03 (três) homicídios, circunstância a obstaculizar a restituição, ao menos até que os crimes dolosos contra a vida sejam esclarecidos - “Evidenciado o interesse ao processo (...), mister sua restituição apenas ao final da demanda” (TJMT - N.U 1022966-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023) -
O parecer é pelo conhecimento do mandamus, com a consequente denegação da segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por
José Aldo da Silva Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, consistente em uma arma de fogo calibre 380 modelo 58P, numeração KEM39500, nos autos do Inquérito Policial no 1013345-44.2022.8.11.0040.

O impetrante contextualizando os fatos, narrou que é policial penal lotado no Presídio de Campo Novo do Parecis e que, em 27 de janeiro de 2021, registrou boletim de ocorrência (n. 2021.247443) comunicando que a sua residência havia sido furtada, sendo subtraída do local sua pistola calibre 380 modelo 58P, numeração KEM39500 carregada e alimentada com carregador contendo 19 munições calibre 380, regularmente registrada e em seu nome, com certificado de registro dentro do prazo de validade, além de outro carregador contendo 19 munições.

Ainda, afirmou que o armamento foi recuperado em 02 de dezembro de 2022 pela polícia militar, em contexto de investigação de homicídios. Assim, em 16 de janeiro de 2023, foi requerida a restituição da coisa apreendida (arma de fogo, munições e carregador), contudo, a autoridade policial indeferiu o pedido, sob a justificativa de que a arma ainda seria necessária ao inquérito.

Asseverou que o armamento já foi submetido à perícia, não subsistindo interesse jurídico na retenção do objeto, mormente porque já transcorreram quase dois anos sem que o pedido fosse analisado de forma conclusiva, mesmo diante da urgência e relevância da questão, em vilipêndio aos seus direitos de propriedade e segurança.

Aduziu que sua condição de policial penal, função que o expõe a riscos constantes, reforça a necessidade de portar sua arma para autodefesa fora do expediente. Destaca que cumpre todos os requisitos legais para a posse e porte do artefato, sendo legítimo proprietário e sem antecedentes criminais, de modo que, na sua intelecção, não há razão a justificar a manutenção da apreensão dos artefatos bélicos em questão.

Desta forma, destaca o excesso de prazo para a análise judicial do pedido de restituição, alegando
“(...) que por tratar-se de pedido urgente ajuizado há aproximadamente 23 (vinte e três) meses, data máxima vênia, mas em nosso entendimento, o M.M. juízo primevo deveria ter análisado o Pedido de Restituição da Arma do Impetrante, antes de declinar de sua competência, uma vez que, repita-se, tal Pedido é Urgente, uma vez que o impetrante é policial penal, e por isso, a sua vida sempre encontra-se em perigo iminente, pelo que, necessita de sua arma para eventual defesa de sua vida (...).”
(
sic
)

Observa-se que foi impetrado o
mandamus
antes que houvesse decisão judicial quanto ao pedido de restituição da arma de fogo apreendida,
in litteris
:

“
Vistos.

Considerando que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), na sessão do dia 23 de novembro de 2023, aprovou por unanimidade a proposta de criação da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Vara Especializada Regional), a qual foi instalada no dia 11 de dezembro de 2023, com a determinação imediata das remessas dos processos cuja competência lhe cabe.

Considerando, nos termos do artigo 6o, I, “b” da Resolução TJMT/OE n. 14 de 23/11/2023, que a referida unidade terá competência para processar e julgar, privativamente: b) ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas: 1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas); 2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa); 3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) 4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. II - receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais: (...) b) praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas: 1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas); 2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa); 3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro); 4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. III - cumprir cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 6o, I, desta Resolução.

In casu, a autoridade policial relatou o presente inquérito, indiciando os investigados pelo crime encartado no art. 35 da Lei 11.343 entre outros (ID n. 106812305).

Em manifestação, o Parquet Estadual, pugnou pela remessa ao Juízo competente (ID n. 157468640).

Reconheço a incompetência superveniente deste juízo e, desde já, DETERMINO a remessa dos autos para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Vara Especializada Regional) a fim de promover com o processamento desta demanda, consoante ato normativo autorizativo.

DETERMINO o cancelamento de eventuais audiências outrora designadas, devendo todos serem intimados.

Intimem-se as partes acerca desta decisão que declina a competência, certificando sua preclusão
. Em sendo o caso de interposição de recurso, realizem-se os procedimentos necessários e redistribua-se o processo após a remessa ou julgamento do inconformismo (art. 581, inciso II, do Código de Processo Penal).

Finalmente, cumpre informar que consta nos autos pedido de restituição de coisas pela defesa de José Aldo da Silva Júnior, carente de análise.

Promova as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário...”
(id. 243205684).

Nas informações da autoridade judicial da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consignou que os autos foram
remetidos ao Ministério Público para manifestação em 28/11/2024, in verbis:

“Em atenção às solicitações, por meio da quais se requisitou informações para instruir o referido MANDADO DE SEGURANÇA

referência, cumpre-me comunicar o seguinte:

Conforme se infere dos autos n. 1013345-44.2022.8.11.0040 trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, DEIVIDI GERMANY DAS CHAGAS, IARLLEY CRUZ DOS SANTOS, MAYCON SANCHES RUBIO e MOISES AMANCIO RODRIGUES FILHO, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no(s) arts. 33 da LEI No 11.343/2006.

Constou do Boletim de Ocorrências de no 2022.333453, conforme se depreende do ID no 106812237 que:

NESTA DATA E HORA ACIMA MENCIONADOS, FOMOS INFORMADOS VIA 190 DE QUE HAVERIA OCORRIDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTE, ESQUINA COM A NOEMIA DALMOLIM, PROXIMO A ALGUMAS CHACARAS. SENDO ASSIM, A EQUIPE DO ADJUNTO DE DIA DESLOCOU EM DIREÇÃO AO LOCAL DO FATO E NO TRAJETO NOS DEPARAMOS COM 03 INDIVIDUOS, DESCENDO DE UM VEÍCULO DE COR BRANCA, SENDO OS SUSPEITOS JÁ CONHECIDOS POR SEREM INTEGRANTES DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO E ESTAREM ENVOLVIDOS EM HOMICIDIOS OCORRIDOS EM SORRISO. EM ATO CONTINUO, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, NESSE MOMENTO VISUALIZAMOS UM SUSPEITO APROXIMANDO DO LOCAL, QUE AO PERCEBER A ABORDAGEM POLICIAL EMPREENDEU FUGA, NÃO SENDO POSSIVEL LOCALIZA-LO, NA BUSCA PESSOAL DOS ABORDADOS LOCALIZAMOS ALGUNS INVOLUCROS DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAÍNA COM OS SUSPEITOS. POSTERIORMENTE, FOI REALIZADO ENTREVISTA E RELATADO PELO SUSPEITO CARLOS QUE ESTARIA AGUARDANDO OUTRA PESSOA PARA IREM ATÉ A TABACARIA FLUXO, SENDO QUE O SUSPEITO QUE EVADIU DA GUARNIÇÃO ESTARIA ARMADO E POR ISSO TERIA CORRIDO, PODENDO TER IDO PARA A TABACARIA OU PARA UM BECO PROXIMO AO BAIRRO SÃO JOSE, ONDE ESCONDEM PARA REALIZAR O TRAFICO. DESSA FORMADILIGENCIAMOS AOS LOCAIS INDICADOS POR CARLOS, PORÉM NÃO LOCALIZAMOS O SUSPEITO, SENDO QUE NESSE MOMENTO FOI IRRADIADO PELO COPOM QUE HAVERIA RECEBIDO UMA LIGAÇÃO VIA 190 DIZENDO QUE QUANDO A VIATURA POLICIAL PASSOU, UM INDIVIDUO SAIU CORRENDO COM UMA PISTOLA PRATA NA MAO, SENTIDO O BAIRRO BELA VISTA. DIANTE DOS FATOS, DESLOCAMOS EM OUTRO BECO UTILIZADO PELOS SUSPEITOS, NA RUA AMAZONAS, 424, NO BELA VISTA, E LOCALIZAMOS DOIS INDIVIDUOS SAINDO DO LOCAL, SENDO UM DELES COM AS CARACTERISTICAS REPASSADAS VIA COPOM, ONDE FOI REALIZADO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, SENDO RELATADO POR MAYCON QUE QUANDO VISUALIZOU A EQUIPE POLICIAL DISPENSOU O ARMAMENTO PROXIMO A UM CAMINHÃO, QUE DILIGENCIAMOS E LOCALIZAMOS O ARMAMENTO, UMA PISTOLA PT 58 HC PLUS, No DE SERIE KEM39500, COM 17 MUNIÇÕES INTACTAS, E APÓS CHECAGEM CONSTOU SER PRODUTO DE FURTO DE UM AGENTE PENITENCIARIO NO MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA. JÁ NO BECO, LOCALIZAMOS MAIS INVOLUCROS DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA, DIVERSAS EMBALAGENS DE SACO ZIP E UMA PORÇAO DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, ALEM DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) E DIVERSOS APARELHOS DE CELULAR. DESSA FORMA, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E ENCAMINHADOS A DEL POL PARA DEMAIS PROVIDENCIAS, SENDO ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS.

Na perspectiva do bem que se busca restituição, uma informação que se expõe, é que em sede de interrogatórios, todos os investigados, foram no sentido de que no momento de suas abordagens não possuíam arma (ID’s n. 106812229, 106812226, 106812223, 106812220, 106812217).

O Termo de Exibição e apreensão foi acostado ao ID n. 106812215, relatando as seguintes apreensões:

1.
Pistola, No Série kem39500 - Obs.: Registro: null Propriedade de null

2.
28(vinte e oito) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções

3.
01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Porção R$

4.
50,00 (cinquenta reais) - CINQUENTA REAIS EM MOEDA NACIONAL

5.
05(cinco) unidade(s) (04) Quatro Celular Samsung Cor Preto; (01) Um Celular Motorola (em Custódia na Delegacia)

6.
17(dezessete) unidade(s) Dezessete Munições Calibre 380 (em Custódia na Delegacia)

7.
01(um) unidade(s) Um Carregador de Pistola (em Custódia na Delegacia)

8.
05(cinco) unidade(s) (01) Uma Carteiras de Bolso; (03) Tres Pacotes Contendo Saco Zip; (01) Uma Chave de Veiculo. (em Custódia na Delegacia)

Em Relatório conclusivo, a autoridade policial indiciou os investigados pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas (ID n. 106812305).

Em sede de apreciação da prisão dos investigados, fora concedida a liberdade provisória aos mesmos (ID n. 108958059).

Aos ID’s n. 131603503; 131603504, fora acostado Laudo de Confronto balístico No 211.2.13.9067.2023.114378-A01, onde foi periciada a arma apreendida nesses autos, tendo como resultado positivo para elucidação de três homicídios.

Ato contínuo, reportou aos autos a informação de Pedido Restituição de Arma de Fogo encaminhada via e-mail em 23 de fevereiro de 2023 (ID n. 131603505/131603506) de José Aldo da Silva Júnior.

Em despacho (ID n. 131603508) a autoridade policial, informou o interesse do objeto às investigações aduzindo que:

(...)1. Em que pese o pedido de restituição formulado pelo senhor José Aldo da Silva Junior, entendo que nessa quadra da investigação o artefato bélico ainda não pode ser restituido, máxime porque interessa ao processo, em especial as investigações de homicídios.

2. Denego o pedido pelos motivo acima mencionado.

3. Comunique-se o solicitante acerca do indeferimento.

O laudo de confronto de balística da arma apreendida aportou-se ao ID n. 131603509.

Ato contínuo, José Aldo, protocolou novo pedido de restituição frente à autoridade judicial (ID n. 132383261).

Os autos foram impulsionados ao Ministério Público, que manifestou-se pelo declínio de competência em face da 5aVara Criminal de Sinop/MT (ID n. 157468640).

Ato contínuo, fora reconhecida a incompetência dessa 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, ante a investigação tratar de elucidação de crime afeto à 5a Vara Criminal de Sinop/MT (ID n. 168931693).

Em 08/10/2024 aportou-se o presente pedido de informações, sendo que fora Comunicado em 16/10/2024 por esse Juízo a competência daquela Vara para prestar as devidas informações, ante a incompetência (ID n. 172343006).

Uma vez recebidos naquela os autos, em remessa ao Ministério Público, este manifestou-se pelo arquivamento da investigação no que se referiu ao art. 35 da lei de drogas (ID n. 175816259).

A autoridade judicial da 5aVara Criminal de Sinop/MT, em 24/11/2024, homologou o arquivamento parcial e remeteu os autos novamente a essa vara para a continuidade do processamento (ID n. 176051407).

Retornando os autos, foram remetidos ao Ministério Público para manifestação em 28/11/2024 (ID n . 176944693), que encontra-se com prazo em aberto.

Era, pois, o que me cumpria informar, colocando-me à inteira disposição, para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias à espécie.”
(id. 256111681).

Outrossim, depreende-se que a decisão que declinou a competência para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop é de 17 de setembro de 2024, contra a qual o impetrante se insurge nesta oportunidade.

Por conseguinte, os bens almejados pelo impetrante foram apreendidos no dia 03 de dezembro de 2022; impondo-se salientar, ainda, que o pedido de restituição deduzido à autoridade judicial em 20 de outubro de 2023, permanecendo por mais de 11 (onze) meses sem qualquer manifestação, ou insurgência do impetrante e, como já citado, no dia 17 de setembro de 2024, consoante se infere do édito visto no id.
243205684
, a autoridade judicial impetrada declinou a competência para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, sem analisar o pedido da restituição da arma de fogo e dos carregadores.

Entretanto,
a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos cumulativos, quais sejam: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP);
ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP)
e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II CP)
, já que a restituição, por ora, somente propiciará o desaparecimento do bem, dificultando a aplicação de futura medida judicial em relação ao bem.

Neste contexto, alguns requisitos devem ser observados especificamente para a restituição pelo juízo de arma de fogo apreendida em processo criminal.

Desse modo, deve haver também a comprovação da validade do Certificado de Registro de Arma de Fogo, dentre outros requisitos previstos na Lei no 10.826/03 e do Decreto no 11.615/23.

A propósito, os dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal:

“Art. 118 do CPP. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 119 do CPP. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

“Art. 120 do CPP. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

“Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.”

“Art. 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação.”

“Art. 140 do CPP. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido.”

Desta forma, o ônus da prova acerca da legítima propriedade, da proveniência lícita e da ausência de interesse dos bens apreendidos para o processo é do próprio requerente, conforme disciplina o caput do artigo 156 da Lei Adjetiva Penal.

Especificamente por se tratar de arma de fogo, o qual é regido por legislação especial, exige-se para a restituição da arma apreendida o certificado de registro, ainda que vencido, desde que atendidas as providências administrativas necessárias para a renovação, conforme a Lei no 10.826/03 e Decreto no 11.615/23.

Desse modo, neste momento consiste em saber se, da documentação anexada aos autos, ficaram comprovadas, além da real propriedade e licitude/regularidade dos artefatos bélicos, a ausência de interesse dos bens apreendidos para o processo, a fim de permitir a vindicada restituição.

In casu
, conforme negativa da autoridade policial, a arma de fogo apreendida interessa ao processo, na medida em que
“LAUDO DE CONFRONTO BALÍSTICO No 211.2.13.9067.2023.114378-A01, onde foi periciada a arma apreendida nesses autos, [teve] como resultado posítivo para elucidação de três homicídios.”
(
sic
, id. 243209690 - p. 11).

Nada obstante a comprovação da legítima propriedade do bem, sua licitude/regularidade (art. 5o da Lei 10.826/2003) e boa-fé, a apreensão do armamento interessa à elucidação de 03 (três) homicídios, circunstância a inviabilizar a restituição, ao menos até que os crimes dolosos contra a vida sejam esclarecidos.

Desse modo, estando “Evidenciado o interesse ao processo (...), mister sua restituição apenas ao final da demanda” (TJMT - N.U 1022966-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

Mutatis mutantis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - POSSIBILIDADE - ORIGEM LÍCITA DEMONSTRADA -AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE SEU USO NA PRÁTICA DO HOMICÍDIO - DESINTERESSE AO PROCESSO.

- Possível a restituição de arma de fogo apreendida quando não há evidência de seu uso na prática do homicídio em investigação, aliado ao fato de que a origem do bem é lícita e não há, a princípio, interesse ao processo.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.231290-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/10/2024, publicação da súmula em 03/10/2024)

Portanto, tendo em vista que a apreensão da arma de fogo, munições e carregador em questão interessam à elucidação de 03 (três) homicídios, não há se falar na existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Por outro lado, estando o pedido de restituição pendente de análise pelo juízo competente, a concessão da ordem, neste momento, além de temerária (ante a ausência de demonstração cabal da liquidez e certeza do direito), poderia implicar indevida supressão de instância.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a segurança almejado por
José Aldo da Silva Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025